Tribunal: TJMT
Processo: 1004635-60.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004635-60.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PEDRO RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 832.625.471-15 (RECORRENTE), NATHALIA ARCE VERA AVILA - CPF: 043.849.271-42 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1004635-60.2019.8.11.0001

Origem:

QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

CLARO S.A.

Recorrido(s):

PEDRO RICARDO DE OLIVEIRA.

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

08/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA ACIMA DO VALOR DO PLANO CONTRATADO – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA MULTA ASTREINTES IMPOSTA
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A multa astreintes destina-se a garantia da eficácia do provimento judicial.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da cobrança acima do valor do plano contratado e não cancelamento dos serviços cobrados indevidamente na via administrativa, bem como a restituição dos valores cobrados.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a parte promovida a restituir o valor pago indevidamente (R$ 1.208,46), bem como condenou-a ao pagamento da indenização por dano moral (
R$ 2.000,00), ante a
falha na prestação dos serviços decorrente da cobrança acima do plano contratado, conforme dispositivo que cito:

“Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

CONDENAR
a Reclamada restituir o Reclamante no importe de R$ 1.208,46 (um mil duzentos e oito reais e quarenta e seis centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e juros legais a contar da citação.

CONDENAR
a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE da data do arbitramento e acrescido de juros legais a partir da citação.

MANTENHO A LIMINAR CONCEDIDA NOS AUTOS, E, APLICO MULTA FIXA DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PELO DESCUMPRIMENTO PELA RECLAMADA.

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º do NCPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE”.

A parte promovida, em suas razões recursais, sustenta a reforma da sentença posto que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que as cobranças são devidas e que agiu no exercício regular de seu direito. Alegou a inexistência de danos morais a serem indenizados, posto que se trata de mera cobrança.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais com a exclusão do pagamento do valor da indenização por dano moral ou a redução, bem como a redução da multa aplicada, com a exclusão do pagamento restituição do indébito.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte promovida interpôs recurso visando a improcedência da pretensão inicial bem como a redução da multa aplicada, a exclusão do pagamento do valor da indenização por dano moral ou a sua redução e a exclusão do pagamento da restituição do indébito.

A parte promovida se insurge contra a aplicação da multa fixada no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), em caso de descumprimento.

Embora a lei não apresente parâmetros obrigatórios para a fixação da
astreinte
s, cabe ao juiz agir com prudência a fim de arbitrar multa que seja, segundo o mandamento legal, suficiente ou compatível com a obrigação, devendo o magistrado procurar a adequação, isto é, o juízo de possibilidade de a multa realmente servir para provocar o cumprimento da obrigação.

A multa por descumprimento de ordem judicial não tem o propósito de penalizar o inadimplente e muito menos prejudicá-lo economicamente. Destina-se a garantia da eficácia do provimento judicial e, assim, é necessário que a medida sancionatória seja de fato útil e adequada ao fim proposto.

Na prática, as
astreintes
devem guardar certa proporção com o dano experimentado pelo credor, em função da obrigação inadimplida, o que significa dizer que deve ser fixada em valor razoável, consoante as condições econômico-financeiras do devedor, sob pena de tornar-se ineficaz. No entanto, acima de tudo, impõe-se a observância dos princípios da razoabilidade e equivalência, de sorte a guardar a relação de adequação com o fim perseguido, o que no caso foi correta a sentença.

Alega a parte promovente que em 19/03/2019 contratou com a parte promovida o combo de TV (HD MIX), internet e celular (Claro Controle Play 5 GB, sendo que nos seis primeiros meses seria cobrado o valor de R$ 149,89 (cento e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos); a partir do sétimo mês sofreria o aumento para R$ 184,89 (cento e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), e, após o décimo segundo mês o valor do contrato seria de R$ 229,79 (duzentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos).

Entretanto, no dia 01/05/2019 recebeu a fatura do plano de celular no valor de R$ 54,39, e no dia 10/05/2019 a fatura do plano de TV a cabo, no valor de R$267,27, assim, em maio a parte promovente efetuou o pagamento de R$ 173,77 a maior do valor pactuado. Já na fatura do dia 10/07/2019 o valor de R$ 244,80 referente ao plano de TV a cabo e do plano de celular em 01/07/2019 no valor de R$ 54,39, sendo assim pagou a maior o valor de R$ 149,30. Por fim, no dia 01/08/2019 o valor da fatura do celular foi de R$64,38 e a da TV a cabo no dia 10/08/2019 foi de R$214,80, assim, pagou o valor de R$ 126,29 a mais do valor acordado.

Dessa forma, sustenta a parte promovente que efetuou o pagamento indevido no valor total de R$ 604,23 (seiscentos e quatro reais e vinte e três centavos).

A parte promovente junta protocolo de reclamação n.º 021190321022885.

Em contestação, a parte promovida sustenta que a parte promovente aderiu na mesma data o canal adicional “
a la carte futebol
”, no valor de R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos), e, que por um equívoco no sistema da promovida houve a cobrança acima do pactuado, nos meses de maio a julho/2019, e por esse motivo o sistema não lançou o desconto pelo período de seis meses pelo canal “a la carte Futebol”, razão pela qual, a devolução dos valores deve ser de forma simples e que os fatos narrados se trata de mero aborrecimento.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que restou comprovada a falha na prestação do serviço, posto que comprovada a cobrança acima do plano contratado e a parte promovida não fez prova em contrário para demonstrar que houve a contratação dos serviços excedentes, ou seja, o canal adicional “
a la carte futebol
”, no valor de R$ 79,90, o qual
a parte promovente alega jamais ter contratado.

Além disso, em que pese as alegações da parte promovida verifico que não comprovou a legitimidade das cobranças, nem mesmo procedeu a restituição dos valores cobrados, mesmo após a reclamação administrativa, conforme protocolo constante nos autos.

Restou cabalmente comprovada a falha na prestação do serviço, sendo acertada a sentença que condenou a parte promovida ao pagamento de dano moral e a restituição dos valores cobrados acima do contratado, motivo pelo qual, a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020